Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-35.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ameaça. Desacato. Vias de fato. Falsa identidade. Provas. Atipicidade. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré pelos crimes de ameaça (duas vezes) e desacato e pela contravenção penal de vias de fato (duas vezes) e o réu, pelos crimes de ameaça e falsa identidade e pela contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas autorizam a condenação pelos crimes de ameaça, desacato e falsa identidade, e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) se as condutas imputadas são típicas; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea no crime de falsa identidade; (iv) se adequado o aumento das penas-bases.
III. Razões de decidir
3. A palavra das vítimas -- de que a ré, exaltada, as ameaçou de morte - é suficiente para provar os crimes de ameaça.
4. As declarações das vítimas e do policial - de que a ré, exaltada, xingou e ofendeu os policiais, chamando-os de “corno”, “filho da puta” e “demônio” -, são provas suficientes do crime de desacato.
5. Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor dos crimes de ameaça e desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas (art. 28, I do CP).
6. A palavra das vítimas, sobretudo quando descrevem com clareza a conduta de cada réu – relataram que a ré as agrediu e o réu agrediu uma das vítimas –, autoriza a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
7. Sem prova segura de que o réu prometeu causar às vítimas mal injusto e grave – uma das vítimas mencionou que foi ameaçada por palavras indiretas e olhar intimidatório, sem indicar conduta concreta capaz de causar-lhe temor –, a absolvição do crime de ameaça é medida que se impõe.
8. A conduta de atribuir-se nome falso perante policiais, com o objetivo de ocultar mandado de prisão em aberto, tipifica o crime de falsa identidade, não se exigindo tempo mínimo entre a falsa identificação e a descoberta da identidade verdadeira do acusado.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
10. O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
IV – Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 147, caput, 307 e 331; LCP, art. 21.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; TJDFT, Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024.